Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716593-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711018-82.2022.8.07.0018, homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição do RPV/Precatório condicionando-a apenas à preclusão da decisão. Em suas razões recursais defende que a expedição do precatório depende do trânsito em julgado de todas as decisões, nos termos do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal. Pontua que requereu a reserva de honorários em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios ao SINDIRETA/DF, autor da ação coletiva exequenda, que foi indeferido, tendo ajuizado o Agravo de Instrumento no 0701524-19.22023.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado. Defende a existência de controvérsia quanto ao valor a ser requisitado em favor do exequente, porquanto pendente a análise quanto à retenção dos honorários, enquanto se exige liquidez e certeza para realização da despesa pública. Pretende a aplicação do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, porquanto presente o risco de dano e a probabilidade do direito. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para suspender o processo até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido nos IDs 58378951 e 58378952. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 185402311 dos autos de origem): Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial visto que aplicou a SELIC sobre o total consolidado do débito em dezembro de 2021. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 191285457, dos autos de origem. Cinge-se a controvérsia na verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência para fins de suspender eventual expedição do RPV/Precatório. O agravante alega que o feito não pode prosseguir com a expedição do pagamento, porquanto ainda se discute a possibilidade de retenção dos honorários decorrentes do contrato de prestação de serviços com o Sindicato e que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0701524-19.2023.8.07.0000, que não transitou em julgado, violando o § 3o do artigo 100 da Constituição Federal. Defende, ainda, que persiste discussão quanto ao valor a ser requerido em favor do autor, inviabilizando a expedição. Com efeito, naquele agravo de instrumento discutiu-se a possibilidade de destaque dos honorários contratuais, mas o recurso foi desprovido, conforme Acórdãos no 1702935 e 1745652, que restaram assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL No 1.965.394/DF. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do REsp 1.965.394/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ fundados em idêntica matéria, qual seja: "Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação." 1.1. A situação dos autos não se enquadra às hipóteses de sobrestamento exauridas no referido recurso. Preliminar de sobrestamento rejeitada. 2. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante, uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores. 3. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1702935, 07015241920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADAS OMISSÕES. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO COM O SINDICATO. EXEQUENTE E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. REGRA DO § 4o DO ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM. INAPLICABILIDADE. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS EM ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO DOS NÃO FILIADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. ART. 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IMPRÓPRIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. 1. O embargante alega a ocorrência de diversas omissões no julgado embargado, as quais, contudo, não se verificam. 1.1. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, se os fundamentos constantes do julgado já se apresentam suficientes para dirimir a controvérsia e, por dedução lógica, mostram-se contrários àqueles não abordados explicitamente. 1.2. Constata-se que o julgado está suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário ao postulado pelo embargante no agravo, o que não constitui, todavia, o vício autorizador da oposição dos embargos de declaração com fundamento em omissão, porquanto o referido recurso não tem vocação primária para modificação da decisão recorrida. 2. Não obstante, com o fim de reforçar os fundamentos do julgado embargado, tornando-os mais evidentes à compreensão do embargante, abordaremos os pontos que reputou terem sido omitidos no acórdão recorrido. 2.1. A questão relativa à aplicação do art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados), dispositivo que constitui o cerne da controvérsia, foi devidamente enfrentada, embora sem dar ao referido dispositivo a interpretação pretendida pelo embargante, porquanto não se reconheceu que a contratação de honorários entre o sindicato e os patronos da causa objeto da avença teria o condão de estender seus efeitos para autorizar a retenção da verba honorária face ao sindicalizado com quem não haja celebração direta de acordo nem posterior autorização nesse sentido. 2.1.1. Como consequência, o julgado também rejeitou a tese do embargante de que a autorização genérica, em sede de assembleia, para que o sindicato representativo da categoria contratasse a banca de advogados e ajustasse os respectivos valores da verba honorária, constituiria circunstância equivalente àquela disciplinada pelo § 4o do art. 22 do Estatuto da Ordem. 2.2. Quanto ao § 7o do mesmo dispositivo legal, trata-se de norma que não trata especificamente do direito de retenção ou destaque dos honorários, sendo, ademais, inovação legislativa introduzida em 2018, motivo pelo qual não se cogitou de sua incidência, pois não poderia retroagir seus efeitos para alcançar o ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato de honorários em discussão, celebrado em 1997. 2.2.1. O acórdão embargado apoiou-se no entendimento de que "o contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado", tese esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte em julgados posteriores à introdução do § 7o ao art. 22, da Lei no 8.906/94, pela Lei no 13.726/2018. 2.3. Há de se destacar que é fato incontroverso que o embargado não é e nunca foi filiado ao sindicato, o que torna ainda mais evidente a impossibilidade de que seja alcançado pela avença firmada pela referida entidade com o embargante, porquanto o contrato de honorários, mesmo que se aceitasse a tese de que a autorização dos filiados em assembleia validaria o direito de retenção, somente poderia vincular esses mesmos filiados, e não toda a categoria profissional substituída. 2.4. Inaplicável ao caso o disposto no art. 664 do Código Civil, justamente porque, como enfatizado no julgado embargado, não há qualquer relação jurídica obrigacional entre o embargante e o embargado. 2.5. É pacífico o entendimento jurisprudencial, em interpretação da norma contida no art. 8o, III, da Constituição Federal, de que os sindicatos representam toda a categoria, filiados ou não, de modo que a obtenção de título judicial por meio de ação coletiva ajuizada pela referida entidade beneficia a todos os substituídos, que incluem filiados e não filiados. 2.5.1. Disso resulta que os não filiados também podem executar individualmente a sentença coletiva, como ocorre no caso dos autos, sem que isso implique sujeição ao contrato de honorários avençado pela entidade sindical com o escritório de advocacia que patrocinou a demanda, razão porque não há falar em enriquecimento sem causa do embargado (art. 884 do Código Civil). 2.6. A autonomia sindical ou sua ampla representatividade da categoria profissional (art. 8o, incisos I e III da Constituição Federal) não comportam a extensão interpretativa que o embargante pretende fazer prevalecer, tampouco não acolher sua tese configura desatenção a qualquer dos princípios constitucionais fundamentais. 3. A insatisfação da parte com a solução da causa desafia recurso diverso, que não pode ser substituído pelos declaratórios, revelando-se notória a pretensão do embargante de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe a interpretação que lhe seja favorável, o que não é o escopo dos Declaratórios. 4. Embora desprovidos, os embargos de declaração apresentam as teses de ocorrência de vícios omissivos com fundamentos razoáveis, não estando evidenciado abuso no direito de recorrer, de forma que reputo incabível o acolhimento do pedido do embargado para aplicação ao embargante da multa prevista no 1.026, § 2o, do CPC e da multa por litigância de má-fé. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1745652, 07015241920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, no referido agravo de instrumento, resta pendente de julgamento o agravo interno contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, caso deferido o efeito suspensivo no presente recurso, permitir-se-á que a decisão agravada conceda, por via transversa, o efeito suspensivo já indeferido naquele agravo de instrumento, violando a segurança jurídica e a competência funcional dos órgãos jurisdicionais. Nessa perspectiva, inexiste no caso recurso dotado de efeito suspensivo que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VALOR DA DÍVIDA APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I. Não pode ser reaberta, no cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da dívida apurado em liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 995 e 1.042 do Código de Processo Civil, razão pela qual não interfere na exequibilidade do título judicial nem na exigibilidade da obrigação. III. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se "entende correto" ou que não é instruída com o "demonstrativo" correspondente. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829741, 07039474920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que à parte assiste o direito de requerer o efeito suspensivo diretamente aos relatores daqueles recursos posteriores interpostos naquele agravo de instrumento. Lado outro, o invocado § 3o do artigo 100 da Constituição Federal tem aplicação quanto ao pagamento de obrigação de pequeno valor, que não é caso dos autos, porquanto o valor homologado da dívida é de R$ 38.653,59 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) (ID 175398309), ultrapassando o teto do RPV e exigindo o pagamento por precatório. Outrossim, a discussão envolvendo o exequente e o terceiro interessado não afasta a liquidez e certeza alcançada pelo cálculo homologado quanto ao valor devido pela Fazenda Pública, porquanto nele se discutia apenas a base de cálculo, taxa de juros, índice de correção monetária e período da mora. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2024 16:38:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador